Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-54.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-54.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LARA PINHEIRO DE MEDEIROS NETTO

APELADO: ROMULO SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAMILA DE NICOLA FELIX

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA POR MEIO DE PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EM SENTIDO AMPLO. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Ultrapassado esse prazo sem causa interruptiva ou suspensiva, configura-se a prescrição da pretensão.

2. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP), a prescrição atinge a pretensão em sua integralidade, impedindo não apenas a cobrança judicial, mas também a extrajudicial, inclusive por meio de plataformas digitais de renegociação como o Serasa Limpa Nome.

3. A persistência de registro de dívida prescrita, mesmo em ambiente restrito acessível ao consumidor, caracteriza exercício abusivo da pretensão extinta, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito.

4. Inexistindo prova de que o nome do autor tenha sido efetivamente negativado em cadastros de inadimplentes ou exposto a terceiros, não há configuração de dano moral, sendo inaplicável a indenização com base em dano
in re ipsa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000939-54.2024.8.05.0043
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada ROMULO SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13